Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO. FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a distribuição do ônus da prova na hipótese de responsabilidade aquiliana do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto.
3. O agravo de instrumento é parcialmente admissível, pois a recorrente pretende impugnar decisão interlocutória que concedeu gratuidade de justiça ao recorrido. 3.1. Ocorre que o teor normativo do art. 1015, inc. V, do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso.
4. A regra prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe que para o estabelecimento do dever de indenizar deve ser demonstrada a conduta do agente público, o resultado experimentado pelo administrado, bem como o nexo de causalidade entre ambos.
5. A norma estabelecida no art. 373, § 1o, do CPC prevê que, nos casos de impossibilidade ou excessiva dificuldade ao cumprimento do encargo probatório ou, ainda, de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, a distribuição do ônus da prova pode ser refeita, para ajustá-la às circunstâncias do caso concreto.
6. Se ambos os agravados têm maior facilidade na produção e obtenção da prova, sem tornar impossível essa atribuição, a distribuição do ônus da prova de acordo com as peculiaridades reinantes é legítima.
7. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.